Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711828-46.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIIV PHARMA LTDA APELADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LIIV PHARMA LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA. O juízo julgou extinta a execução por ilegitimidade ativa. Fundamentou que a pessoa jurídica foi baixada após o ajuizamento da ação, portanto, perdeu sua capacidade postulatória (ID 77620224). Em suas razões (ID 77620235), o apelante alega que: 1) a sentença ignorou a cronologia dos fatos, pois a baixa do CNPJ ocorreu após o protocolo da execução; 2) houve omissão quanto à análise temporal e ausência de fundamentação adequada; 3) a jurisprudência admite a sucessão processual dos sócios em caso de extinção da pessoa jurídica, com aplicação analógica do art. 110 do CPC; 4) a apresentação e jurisprudência inexistente induziu o juízo ao erro; 5) a sentença foi baseada em fundamentos falsos, o que compromete a segurança jurídica; 6) a conduta do apelado configura litigância de má-fé; 7) estão presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de evidência recursal. No mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a extinção da execução e determinada a habilitação do sócio Saulo Mateus Meneses de Oliveira no polo ativo, com a condenação do apelado por litigância de má-fé. Preparo comprovado (ID 77620234). Contrarrazões apresentadas (ID 77620238). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 300, caput). Para concessão da tutela de evidência é dispensável a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II, CPC). Admite-se a concessão de liminar. Todavia, é necessário preencher os requisitos cumulativament: 1) alegações de fato comprovadas apenas documentalmente; e 2) tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, parágrafo único, CPC). No caso, os argumentos apresentados pela apelante não são suficientes para o deferimento liminar da tutela de evidência. Os julgados que fundamentam o pedido, proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, são julgamentos comuns, que não configuram precedentes vinculantes ou repetitivos. Portanto, não estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido, nos termos do artigo 311, II, do CPC. Indefiro a tutela de evidência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator